Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706061-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO EDUARDO NASCIMENTO BRITO REU: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, ajuizada por PEDRO EDUARDO NASCIMENTO BRITO, em face de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA – HOSPITAL ANNA NERY, requerendo a desconstituição da sentença proferida em 16/12/2022, nos autos da ação ordinária no 0717855-89.2022.8.07.0007. A sentença em questão indeferiu a petição inicial por ausência do recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: Trata-se de demanda de conhecimento, em que, por meio da decisão de ID no 137575282, foi determinado à autora que apresentasse o comprovante de recolhimento de custas. A determinação não foi obedecida, conforme certidão de ID no 144426642. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, deixando de atender ao chamado deste Juízo, em desobediência ao comando contido no art. 82 do Código de Processo Civil, in verbis: Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; A falta de emenda, no caso, implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial de cumprimento de sentença e extingo o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. A sentença foi publicada no Dje em 23/01/2023, e transitada em julgado em 13/02/2023, conforme ID. 152008031 dos autos originários. Em despacho proferido no dia 20/02/2025 determinei a intimação da parte autora para que esclarecer o que pretende com a presente ação rescisória, fundada em sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento de custas que transitou em julgado em 13/02/2023. O despacho foi publicado no DJEN em 24/02/2025, e em 07/03/2025 decorreu o prazo sem que a parte se manifestasse, ID. 69500930. É o relatório do necessário. Decido. O requerente sustenta manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, CPC), alegando, em síntese: (i) que em razão de erro do hospital réu, que não realizou o exame HBsAg, o autor foi eliminado injustamente do certame para o concurso público para Soldado da Brigada Militar; (ii) que o réu admitiu o erro, mas a banca do concurso negou a regularização, com base em interpretação rígida do edital; (iii) que o autor ajuizou ação indenizatória, que foi julgada improcedente com trânsito em julgado em 04/07/2023, sendo cabível a presente ação rescisória até 04/07/2025 (art. 975 do CPC). Após a análise atenta dos autos, verifica-se que a presente AÇÃO RESCISÓRIA não atende aos requisitos legais para sua admissibilidade, conforme os fundamentos a seguir expostos. Em sua parte inicial, determina o artigo 966 do Código de Processo Civil que "a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida" nas hipóteses apontadas em seus diversos incisos. Do exame dos autos observa-se que a sentença rescindenda extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, incisos I e IV do CPC), uma vez que a parte deixou de recolher as custas iniciais. No caso dos autos, o que se verifica é que, mesmo se fosse o caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 966 do CPC, é descrita, no caput do artigo, a impossibilidade, em sede de rescisória, de se rever decisão transitada em julgado que não seja de mérito. E, conforme já exposto, a sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito. De todo o exposto, portanto, o que se verifica é que o autor tenta por meio desta ação de obter, por esta via, a reforma da decisão atacada, pois não há qualquer fundamento hábil em justificar o pedido exordial, salvo a insatisfação da requerente relativamente ao resultado da ação original. Ademais, a extinção do feito, na forma em que se deu, não impede a renovação do pedido, em outra ação. Registre-se, por fim, que a eventual prescrição da pretensão do autor não autoriza o ajuizamento da ação rescisória. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 2 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital